Tribunal: TJPA
Processo: 0006181-40.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006181-40.2011.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EUDENIL NEVES MARUM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006181-40.2011.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA:
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGANTE/EMBARGADA:
TATYANE NEVES MARUM E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA APELANTE/EMBARGANTE
–
ACLARATÓRIOS DA UNIMED BELÉM
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EMITIDO POR INTEGRANTE DA COOPERATIVA DE SAÚDE OPERADORA DO PLANO – URGÊNCIA ASSENTE NA HIPÓTESE – DEVER DE REEMBOLSO DEMONSTRADO
–
ACLARATÓRIOS DE
TATYANE NEVES MARUM
–
REEMBOLSO – LIMITAÇÃO AO QUE SERIA PAGO A REDE CREDENCIADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESDOBRAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REEMBOLSO – MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO EVIDENCIADA
– ACLARATÓRIOS REJEITADOS
–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Dos Aclaratórios da Unimed Belém

1 –
Conforme restou evidente na decisão embargada o
guia de solicitação de internação de ID. 6362617
,
foi emitido por integrante da cooperativa de saúde operadora do plano, visto a presença da logomarca da cooperativa Unimed no documento, bem assim que na respectiva solicitação, consta como contratada a Fundação Antônio Prudente, mantenedora do Hospital A.C. Camargo, onde a autora fora internada e submetida ao procedimento cirúrgico.

2 – A jurisprudência do STJ é
assente em reconhecer a solidariedade das unidades cooperativas ligadas à Unimed em observância a teoria da aparência, havendo, portanto, solidariedade das cooperativas independentemente da unidade em questão.

3 – O julgador não está obrigado a analisar, ponto por ponto, os argumentos trazidos pelas partes, bastando o exame e julgamento das questões essenciais para o deslinde da causa, indicando de forma clara e precisa os fundamentos que respaldam a sua convicção na decisão proferida, como ocorreu
in casu
.

4 – Acerca da urgência do procedimento, esta revela-se patente na hipótese ante a
moléstia que acometia a paciente, qual seja,
câncer hepático, que, inclusive, culminou com o seu óbito.

Dos Aclaratórios de
Tatyane Neves Marum e Outros

5 – Acerca da limitação do reembolso, consoante restou esclarecido da decisão embargada, a Lei n. 9.656/1998, em seu art. 12, inciso VI, prevê a hipótese de reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadores, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelos respetivo produto.

6 – Outrossim, no que concerne a alegação inovação recursal,
máxima vênia
os argumentos da embargante, entendo que a aludida limitação constitui um mero desdobramento da condenação ao reembolso determinada na sentença de piso.

7 –
Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

8 –
Por fim, quanto ao pedido de condenação da embargante Unimed Belém ao pagamento de multa por oposição de recurso protelatório e por litigância de má-fé, formulados pela embargada em contrarrazões, tenho que o simples desprovimento do recurso, isoladamente, não é capaz de justificar a incidência da referidas penalidades a parte recorrente, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

9 – Embargos de Declaração
Conhecidos

e
Desprovidos
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de fevereiro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006181-40.2011.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA:
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGANTE/EMBARGADA:
TATYANE NEVES MARUM E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
TATYANE NEVES MARUM

e

OUTROS

em

face do

V. ACÓRDÃO DE ID.
7454580
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA EVIDENCIADA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – REEMBOLSO DEVIDO – RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NO LIMITE DO QUE SERIA PAGO A REDE CREDENCIADA – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – MÚNUS SUCUMBENCIAIS QUE RECAEM A PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a então apelante
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

Embargos de Declaração (ID.
7627713
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto
a ausência de obrigatoriedade de cobertura em Hospitais de Tabela Própria prevista em contrato, o qual se enquadraria
o Hospital A. C. Camargo; que a
guia de solicitação de internação não teria sido emitida pela Unimed Belém; que seria desprovida de assinatura relativa a autorização de internação; que a parte apelada/embargada teria ciência de que o

Hospital A. C. Camargo não era credenciado pela Operadora, tampouco, teria efetuado contato prévio; bem como que existiriam hospitais credenciados aptos a realizar o procedimento indicado ao paciente.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Por sua vez, as apeladas
TATYANE NEVES MARUM e OUTROS, também opuseram
Embargos de Declaração (ID.
7627713
).

Aduzem, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto
a alegação de que o pedido de limitação do reembolso ao valor que seria pago a rede credenciada constituiria inovação recursal, visto que não teria sido arguida oportunamente pela operado na origem.

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
7952616
), a operadora Unimed Belém, defende o desprovimento dos aclamatórios opostos pelas autoras/apeladas.

Em contrarrazões (ID.
7985210
), as autoras/apeladas, defendem o desprovimento dos aclamatórios opostos pela operadora, bem assim, a condenação dessa ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por oposição de recurso com caráter exclusivamente protelatório.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão e contradição no
decisum
embargado
quanto
a alegada ausência de obrigatoriedade de cobertura em hospitais de tabela própria prevista em contrato;
que a
guia de solicitação de internação não teria sido emitida pela Unimed Belém; bem assim quanto a inovação recursal relativa a limitação do reembolso.

Consta das razões arguidas pela embargante Unimed Belém que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto
a ausência de obrigatoriedade de cobertura em Hospitais de Tabela Própria prevista em contrato, o qual se enquadraria
o Hospital A. C. Camargo; que a
guia de solicitação de internação não teria sido emitida pela Unimed Belém; que seria desprovida de assinatura relativa a autorização de internação; que a parte apelada/embargada teria ciência de que o

Hospital A. C. Camargo não era credenciado pela Operadora, tampouco, teria efetuado contato prévio; bem como que existiriam hospitais credenciados aptos a realizar o procedimento indicado ao paciente.

Por sua vez, consta das razões arguidas pelas embargantes
Tatyane Neves Marum e Outros,
que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto
a alegação de que o pedido de limitação do reembolso ao valor que seria pago a rede credenciada constituiria inovação recursal, visto que não teria sido arguida oportunamente pela operado na origem.

Dos Aclaratórios da Unimed Belém

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Analisando os autos, verifica-se ter restado incontroverso na hipótese, a existência de vínculo contratual entre os litigantes, atinente à prestação de serviços médicos e hospitalares, bem como a moléstia suportada pelo autora, que a sujeitou a internação e procedimento cirúrgico, com custo elevado, de modo que a questão controvertida a ser solucionada, então, reside na aferição da regularidade ou não da recusa da demandada em custear referido
tratamento.

Pois bem, a
autora era beneficiária de plano de saúde operado pela ora apelante, vínculo estabelecido através de
contrato particular de serviços médicos (ID. 6362615), de cobertura nacional, garantindo a autora que os serviços contratados seriam prestados por meio dos médicos cooperados e das cooperativas médicas que integram o Sistema Nacional Unimed, bem como

que os hospitais de tabela própria, entendidos como aqueles que praticam sua própria tabela de preços e procedimentos, não sujeitando a tabela de referência de terceiros, não estão incluídos no rol de prestadores de serviços médicos da Unimed, tampouco são alcançados pela cobertura do seguro.

Dessa forma, tendo a autora realizado internação e procedimento cirúrgico em hospital não credenciado, quando disponível o procedimento na rede conveniada ao plano de saúde, restaria afastado
a priori
a obrigatoriedade de reembolso pela operadora, exceto se demonstrada a situação de urgência ou emergência pela beneficiaria.

[...]

Ocorre que conforme enfatizado pelo julgador primevo, além da situação de urgência decorrente da grave enfermidade que acometia a autora (câncer hepático), verifica-se que o guia de solicitação de internação de ID. 6362617, contrariamente ao arguido pelo apelante, foi emitido por integrante da cooperativa de saúde operadora do plano, visto a presença da logomarca da cooperativa Unimed no documento, bem assim que na respectiva solicitação, consta como contratada a Fundação Antônio Prudente, mantenedora do Hospital A.C. Camargo, onde a autora fora internada e submetida ao procedimento cirúrgico.

Desse modo, considerando a urgência que a condição de saúde da autora demandava, uma vez solicitada a realização do procedimento na instituição de saúde especializada, não se revela regular a posterior negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde apelante.

Isso porque, o comportamento contraditório da apelante, no mínimo configura inobservância ao dever de informação, intrínsecos as relações consumeristas, como a ocorrida na hipótese, que, frisa-se não conflita as disposições previstas na legislação especial no caso.

Ademais, entendo que
diante de cenário emergencial e a falha nas informações fornecidas pela apelante, não era possível exigir da autora comportamento diverso, sob pena de colocar em risco o bem maior que é a vida, razão pela qual, persiste o dever da seguradora indenizar os danos materiais suportados”.

Conforme restou evidente na decisão embargada
o
guia de solicitação de internação de ID. 6362617,

foi emitido por integrante da cooperativa de saúde operadora do plano, visto a presença da logomarca da cooperativa Unimed no documento, bem assim que na respectiva solicitação, consta como contratada a Fundação Antônio Prudente, mantenedora do Hospital A.C. Camargo, onde a autora fora internada e submetida ao procedimento cirúrgico.

Insta destacar que a jurisprudência do STJ é
assente em reconhecer a solidariedade das unidades cooperativas ligadas à Unimed em observância a teoria da aparência, havendo, portanto, solidariedade das cooperativas independentemente da a unidade em questão.

Nesse sentido, vejamos precedente da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ausência de intimação não acarretou prejuízo à recorrente, uma vez que os demais advogados constituídos pela parte atenderam todas as intimações que lhes foram dirigidas. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018).
3. Estando o acórdão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1492299 RS 2019/0116201-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019). (Grifei).

Ademais, esclarece-se que o julgador não está obrigado a analisar, ponto por ponto, os argumentos trazidos pelas partes, bastando o exame e julgamento das questões essenciais para o deslinde da causa, indicando de forma clara e precisa os fundamentos que respaldaram a sua convicção na decisão proferida, como ocorreu
in casu
.

Por fim, acerca da urgência do procedimento, esta revela-se patente na hipótese ante a
moléstia que acometia a paciente, qual seja,
câncer hepático, que, inclusive, culminou com o seu óbito.

Dos Aclaratórios de
Tatyane Neves Marum e Outros

Acerca da limitação do reembolso, consoante restou esclarecido da decisão embargada,
a Lei n. 9.656/1998, em seu art. 12, inciso VI, prevê a hipótese de reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadores, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelos respetivo produto.

Nesse sentido, vejamos trecho do
decisum, in verbis
:

“[...]

Outrossim, a Lei n. 9.656/1998, em seu art. 12, inciso VI, prevê a hipótese de reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadores, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelos respetivo produto.

[...]

Assim, na hipótese de reembolso a operadora responde pelas despesas, mas nos limites dos custos praticados na própria rede credenciada, consoante posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça [...].

Destarte, deve ser mantida a sentença primeva quanto ao reconhecimento do dever de reembolso pela operadora de plano de saúde apelante, impondo-se a reforma parcial da sentença para determinar que a restituição dos valores ocorra no limite
que seria despendido com hospital da rede credenciada”.

Outrossim, no que concerne a alegação inovação recursal,
máxima vênia
os argumentos da embargante, entendo que a aludida limitação constitui um mero desdobramento da condenação ao reembolso determinada na sentença de piso.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

Da Multa e da Litigância de Má-fé

Por fim, quanto ao pedido de condenação da embargante Unimed Belém ao pagamento de multa por oposição de recurso protelatório e por litigância de má-fé, formulados pela embargada em contrarrazões, tenho que o simples desprovimento do recurso, isoladamente, não é capaz de justificar a incidência da referidas penalidades a parte recorrente, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Assim, não vislumbro no caso em epígrafe, a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 e no art. 1.026, §2º do CPC, razão pela qual entendo pelo descabimento do pedido de condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/03/2022